Tribunal: TJMT
Processo: 1014331-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-11
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014331-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO
PACIENTE: THALLYS MICHAEL DA SILVA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, em favor de Thallys Michael da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2o Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos n. 1797-52.2019.811.0005 (código 136314), que negou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em face de mando de prisão em maio de 2019, eis que foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado.
Faz um histórico dos atos processuais e afirma que, citado, o paciente apresentou resposta à acusação, que houve a audiência de instrução, sendo que ele, o outro denunciado e demais testemunhas foram ouvidas. Posteriormente, proferida decisão de pronunciamento dos acusados, estes apresentaram recurso, o qual, posteriormente, houve pedido de desistência.
Afirma que o pronunciado Thallys Michael contraiu o covid-19 na Cadeia Pública de Diamantino e por isso a defesa pleiteou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cujo o teor foi indeferido pelo juízo a quo.
Razão pela qual defende que não assiste guarida tal indeferimento, haja vista que o nome do paciente consta no relatório de pessoas que contraíram o coronavirus, conforme colacionado aos autos 1000904-10.2020.811.0005, com tramite Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que decreta a interdição temporária da Cadeia Pública de Diamantino.
Argumenta que diante do quadro de pandemia que contamina o país, os presos estão incomunicáveis, o presídio não passou nenhuma nota oficial para informar a condição dos detentos e do presídio e que familiares não tem maiores notícias no tocante a saúde de seu ente que se encontra neste estabelecimento.
Prossegue defendendo a observância da Recomendação de no 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, o qual “esclarece que estão sujeitos a reavaliação da prisão preventiva, pessoas presas em estabelecimentos que estejam com ocupação superior à capacidade e que não disponham de equipe de saúde, caso totalmente aplicável a Cadeia Pública de Diamantino, local onde o paciente se encontra atualmente aprisionado”.
Forte nessas razões, o subscritor do presente mandamus, defende a reavaliação da prisão do paciente, mormente pela “inexistência de elementos a justificar a manutenção do encarceramento”, eis que este represente um risco pra ele mesmo e para todos os outros acautelados.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja substituída prisão preventiva do paciente pela prisão cautelar e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de writ, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Consoante relatado, pretensão esposada no presente habeas corpus é a de obter provimento jurisdicional que permita substituição da prisão preventiva por domiciliar alegando, em síntese, que o acusado testou positivo para o novo Coronavírus, e por isso inexistem elementos a justificar a manutenção do encarceramento.
O magistrado de origem, em decisão proferida em 02/07/2019, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos seguintes termos, verbis:
Analisando os autos, verifica-se das decisões anteriores constantes ao feito, que o cárcere cautelar se apresenta indispensável, vez que pelos elementos apresentados até agora, restaram demonstradas a gravidade em concreto do delito praticado por THALLYS MICHAEL DA SILVA e a periculosidade dos agentes. Além disso, constatou-se a reiteração criminosa de THALLYS, tendo em vista o registro de procedimentos criminais em desfavor deste.
No caso em exame, a Defesa formulou pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, alegando o avanço da pandemia do Coronavírus (COVID-19) na Cadeia Pública de Diamantino, bem como a testagem positiva pelo acusado, circunstância esta que ensejou o processo de interdição da Unidade Prisional. Relata, ainda, o significativo risco de contágio nos estabelecimentos penais, bem como ausência de informação acerca da condição da Cadeia, o que justificaria a colocação do acusado em liberdade.
A Recomendação no 62/2020 (CNJ) sugeriu providências no tocante à população carcerária, com base na orientação do Ministério da Saúde acerca das prevenções quanto ao COVID19 (coronavírus).
Inicialmente o artigo 1o, parágrafo único, da referida Recomendação, trata das finalidades específicas das medidas, dentro as quais, colaciono o inciso I que traz a seguinte redação:
“(...) I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; (...)”.
Evidencia-se pelo artigo 4o, inciso I, da Recomendação do CNJ, que as prioridades acerca da reavaliação das prisões provisórias são:
“(...) I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)”.
Ademais, o Decreto Estadual no 520/2020, demonstra os critérios para qualificação/classificação de servidor como sendo grupo de risco, conforme seu artigo 6o, §5o: “(...) § 5o Consideram-se inseridos no grupo de risco os servidores: I - com mais de 60 (sessenta) anos, salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento; II - diabéticos; III - hipertensos; IV - com insuficiência renal crônica; V - com doença respiratória crônica; VI - com doença cardiovascular; VII - com câncer; VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico; IX - gestantes e lactantes (..)”.
Além disso, no tocante à concessão da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no12.403, de 2011).
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”.
Desta feita, da interpretação sistemática do ordenamento jurídico e levando-se em consideração que foi praticado o crime de tentativa de homicídio qualificado, não verifico o enquadramento do acusado THALLYS MICHAEL DA SILVA nas previsões acimas descritas.
De fato, a Cadeia Pública local encontra-se interditada provisoriamente em razão de situação envolvendo o surgimento de casos de Coronavírus, contudo, impende ressaltar que o Estado está assegurando o atendimento médico necessário a todos os presos da Unidade Prisional, com o acompanhamento priorizado pelo serviço público municipal de saúde, além de adotadas variadas medidas de proteção, conforme salientado pelo Ministério Público.
De mais a mais, segundo o “Relatório sobre Situação Epidemiológica, no que diz respeito aos casos de COVID-19 na Cadeia Pública De Diamantino” (em anexo), elaborado pelo médico Ednaldo França de Oliveira na data de 17/06/2020, nos trazem as seguintes informações: “(...) Até a data de hoje, nenhum dos reeducandos avaliados encontra-se com quadro clínico crítico, sendo indicados tratamento e acompanhamentos médico ambulatorial (...)”, indicando o bom quadro de saúde dos presos.
Ressalto que, no tocante ao estado excepcional da pandemia do Coronavírus (COVID-19), tenho que o estado preocupante com a contaminação, por si só, não enseja a restituição da liberdade.
Com efeito, trata-se de epidemia que assola praticamente todos os povos, triste episódio sem precedentes na história da humanidade, situação esta de anormalidade que afeta vários segmentos da sociedade, constituindo-se em estado crítico que foge até mesmo da previsibilidade humana.
No presente caso, o postulante/acusado não juntou documento e/ou apresentou justificativa a ensejar a reavaliação de sua prisão cautelar (grupo de risco) – de acordo com os parâmetros fixados na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ–, não existindo, pelo menos a partir das alegações ventiladas, causa apta ao restabelecimento da liberdade e/ou de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Portanto, os motivos ensejadores da custódia cautelar permanecem hígidos, não havendo que se falar em ilegalidade por excesso de prazo e tampouco em substituição por prisão domiciliar.
Do mesmo modo, não há que se falar em substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR apresentado pelo acusado THALLYS MICHAEL DA SILVA, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva pelos próprios fundamentos” (id. 49404978) – destaquei.
Há de se ter em mente que a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
In casu, malgrado o paciente tenha testado positivo para o novo Coronavírus, há notícias de que Estado está assegurando atendimento médico necessário a todos detentos da unidade prisional de Diamantino/MT, com acompanhamento priorizado pelo serviço público de saúde local e adoção de medidas de proteção.
Além disso, consoante decisão objurgada, nenhum dos reeducandos avaliados na citada cadeia encontram-se com quadro clínico crítico, conforme relatório sobre situação epidemiológica subscrito pelo dr. Ednaldo França de Oliveira, na data de 17/06/2020.
Assim, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovando de plano o constrangimento ao qual o paciente se encontraria submetido.
Demais disso, as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na presente impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, e por isso são imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator